Tribunal: TCU
Processo: 021.728/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame em ato de aposentadoria julgado ilegal por haver quintos incorporados por funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração, opostos por Maria Elisa Scalon em face do Acórdão 10411/2024-TCU-Primeira Câmara , que analisou seu pedido de reexame contra o Acórdão 3966/2024-TCU-Primeira Câmara , no qual o TCU considerou ilegal e negou o registro de seu ato de aposentadoria no cargo de técnica judiciária, haja vista a inclusão indevida, em seus proventos, de "quintos" incorporados por funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão à embargante e à unidade jurisdicionada.